Tribunal: TJSP
Processo: 0007054-19.2012.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
COMPETÊNCIA TERRITORIAL – Ação de dissolução parcial de sociedade de fato – Desenvolvimento de atividade agropecuária no Estado do Mato Grosso – Competência do Tribunal de Justiça daquele Estado para dirimir a lide – Inteligência do art. 100, IV, "d", do CPC73 (correspondente ao art. 53, III, "c", do CPC02 – Incompetência territorial reconhecida de ofício, determinando a remessa dos autos

Ementa:
COMPETÊNCIA TERRITORIAL – Ação de dissolução parcial de sociedade de fato – Desenvolvimento de atividade agropecuária no Estado do Mato Grosso – Competência do Tribunal de Justiça daquele Estado para dirimir a lide – Inteligência do art. 100, IV, "d", do CPC73 (correspondente ao art. 53, III, "c", do CPC02 – Incompetência territorial reconhecida de ofício, determinando a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Dispositivo: de ofício declaram a incompetência territorial, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso